Tribunal: TJDFT
Processo: 0722410-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722410-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE REZENDE FILHO AGRAVADO: SILAS DE OLIVEIRA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS DE REZENDE FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0724018-98.2025.8.07.0001, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Santo Antônio do Descoberto – GO. Decisão de ID 72840733 indeferiu o pedido de antecipação da tutela. O agravante peticiona no ID 73752208 requerendo a desistência do feito. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência dos recursos. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 10 de julho de 2025 15:01:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador